Tribunal: TJMT
Processo: 1012388-72.2024.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012388-72.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Interdição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), BRASIL FERTILIZANTES E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 38.226.805/0001-20 (APELADO), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. EXTENSÃO REFLEXA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE AUTUAÇÃO INDIVIDUALIZADA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PENEIRAMENTO DE COMPOSTOS MINERAIS. BENEFICIAMENTO FÍSICO. COISA JULGADA. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença proferida nos autos de ação declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda., por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade de atos administrativos que, embora direcionados formalmente a outras empresas instaladas no mesmo endereço, restringiram reflexamente as atividades da autora, em razão de embargos e autuações ambientais decorrentes de suposta
atuação conjunta em grupo econômico de fato. O ente municipal requer a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da fiscalização, a observância do devido processo legal e a legitimidade da extensão das medidas restritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se atos administrativos que restringem reflexamente a atividade empresarial, sem autuação individualizada do administrado, atendem aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) estabelecer se a alegada existência de grupo econômico de fato autoriza a extensão automática de sanções administrativas ambientais; (
iii
) determinar se a atividade de peneiramento, separação granulométrica, pesagem e armazenamento de compostos minerais configura processo industrial sujeito a licenciamento ambiental mais rigoroso; e (
iv
) verificar se a coisa julgada formada em mandado de segurança anterior impede a rediscussão da regularidade da inclusão indireta da apelada em embargos administrativos dirigidos a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública somente pode impor restrições ao exercício de atividade econômica mediante autuação individualizada, motivação concreta e observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo nulos os atos que produzem efeitos sancionatórios reflexos sobre administrado não formalmente autuado.

A sanção administrativa possui caráter pessoal e intranscendente, razão pela qual não pode alcançar terceiro estranho ao procedimento sancionador por mera proximidade física, identidade societária ou presunção de solidariedade.

A caracterização de grupo econômico para fins de responsabilização administrativa exige demonstração concreta de atuação conjunta, confusão patrimonial, desvio de finalidade ou participação direta no ilícito, não bastando compartilhamento de endereço ou identidade de sócios.

O próprio Relatório Técnico nº 10133/2024 reconhece que a apelada estava autorizada a funcionar, circunstância que evidencia distinção operacional e jurídica em relação às empresas formalmente autuadas e impede a adoção de comportamento administrativo contraditório.

A atividade desenvolvida pela apelada consiste em mero beneficiamento físico, por meio de peneiramento, separação granulométrica, pesagem, armazenamento e comercialização de compostos minerais, sem transformação química, adição de insumos ou geração de novo produto industrializado.

O enquadramento da atividade da apelada no CNAE 46.92-3-00 e a disciplina prevista na Lei nº 6.894/1980 e no Decreto nº 4.954/2004 demonstram compatibilidade com atividade comercial de manipulação acessória, afastando a exigência de licenciamento industrial sem suporte técnico idôneo.

O ônus probatório quanto à existência de infração ambiental ou exercício irregular da atividade incumbe à Administração Pública, não sendo admissível a imposição de embargo fundada em alegações genéricas desacompanhadas de laudo técnico, vistoria específica ou prova pericial.

A sentença proferida no Mandado de Segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040, transitada em julgado, reconheceu a ilegalidade da inclusão da apelada em embargo destinado a terceiros, circunstância que impede a rediscussão da controvérsia e reforça a ilicitude da reiteração administrativa.

O princípio da proteção ambiental não autoriza a supressão das garantias fundamentais do administrado nem pode suprir a ausência de prova técnica individualizada.

A interdição total do estabelecimento, sem demonstração de risco concreto e sem utilização prévia de medidas menos gravosas, viola o princípio da proporcionalidade e configura excesso no exercício do poder de polícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, XLV, LIV e LV; 23, VI; 30, I e II; 37, caput; 225; CPC,
arts
. 85, § 11, e 502; CC,
arts
. 49-A e 50; Lei nº 9.784/1999,
arts
. 2º, parágrafo único, VI, e 50; Lei nº 6.894/1980; Decreto nº 4.954/2004.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Mandado de Segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040, 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, trânsito em julgado em 15.08.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1023223-11.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, acórdão publicado em 06.11.2025; TJMT, N.U nº 1021529-07.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Município de Sorriso/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência nº 1012388-72.2024.8.11.0040, ajuizada por Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda. em face do Município de Sorriso/MT e da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo-se a ilegalidade dos atos administrativos impugnados, com a imposição das verbas de sucumbência aos requeridos.

Irresignado, o ente municipal interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, a regularidade da atuação administrativa, a observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de elementos fáticos e documentais que, a seu ver, evidenciariam a vinculação operacional, societária e estrutural da empresa autora com outras pessoas jurídicas anteriormente autuadas, circunstância que legitimaria as medidas fiscalizatórias e restritivas adotadas. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que os atos administrativos questionados foram praticados em desacordo com os princípios da legalidade, da individualização das sanções e da segurança jurídica, além de sustentar a existência de pronunciamento judicial anterior sobre a controvérsia.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em parecer ministerial, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

D
a admissibilidade Recursal

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processua
l
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida a esta Câmara, por força do efeito devolutivo do recurso, cinge-se às seguintes questões centrais:

(i) se os atos administrativos praticados pelo Município de Sorriso/MT, que por via reflexa ou indireta restringiram as atividades da apelada, padecem de vício de legalidade, por ausência de autuação individualizada e de observância do devido processo legal administrativo;

(
ii
) se a alegada existência de grupo econômico de fato entre a apelada e as demais empresas autuadas autoriza a extensão automática das sanções administrativas;

(
iii
) se a atividade de peneiramento exercida pela apelada se caracteriza como mero beneficiamento físico ou como processo industrial de fabricação, para fins de sujeição ao regime de licenciamento ambiental mais rigoroso; e

(
iv
) se a autoridade da coisa julgada formada no Mandado de Segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040 constitui óbice intransponível à pretensão recursal do Município.

Antes de adentrar ao exame das questões jurídicas controvertidas, impõe-se contextualizar, com precisão, o substrato fático que permeia a presente demanda, a fim de que a análise jurídica se assente sobre bases sólidas e não sobre premissas equivocadas ou incompletas.

A apelada, Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda., é pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividades de peneiramento, separação granulométrica, pesagem, armazenamento e comercialização de compostos minerais, devidamente registrada perante a Junta Comercial e
amparada por
CNAE
compatíveis com a atividade de comércio atacadista de insumos agropecuários (CNAE 46.92-3-00).

Em 02/02/2024, o Município de Sorriso lavrou o Auto de Interdição e Embargo nº 001/2024, atingindo empresas localizadas no mesmo endereço físico da apelada — notadamente
Fardin
& Cia Ltda., Fertilizantes
Fardin
Ltda. e outras sociedades do mesmo grupo —, sob a alegação de descumprimento de normas ambientais e de prática de dano ambiental consistente, em tese, no lançamento de chorume a céu aberto e na fabricação irregular de fertilizantes organominerais a partir de resíduos orgânicos.

Embora a apelada não tenha sido formalmente incluída no referido auto de interdição, os efeitos práticos da medida atingiram suas atividades, em razão da interdição geral do local.

Diante disso, a apelada impetrou o Mandado de Segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, obtendo, ao final, sentença concessiva da segurança, transitada em julgado em 15/08/2024, que determinou sua exclusão do Auto de Interdição e Embargo nº 001/2024, ao fundamento de que a notificação que embasou o ato fora dirigida a empresa diversa, configurando cerceamento do direito de defesa.

Não obstante a existência dessa decisão judicial transitada em julgado, nova fiscalização realizada pelo Município em 05/08/2024 culminou na lavratura dos Autos de Infração nº 8616/2024, nº 8614/2024, nº 8615/2024 e nº 8613/2024, em desfavor das demais empresas do grupo
Fardin
, todos fundamentados no suposto descumprimento do Termo de
Embargo nº 001/2024. A apelada, mais uma vez, não foi formalmente autuada, mas teve suas atividades novamente restringidas pelos efeitos reflexos da fiscalização.

É precisamente esse segundo episódio de restrição indireta às atividades da apelada que constitui o objeto da presente ação declaratória e, por conseguinte, do recurso ora em julgamento.

D
a preliminar recursal

O Município sustenta, em sede preliminar, que a apelada foi regularmente notificada do Auto de Interdição nº 001/2024 e teve plena oportunidade de se defender, não havendo violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a questão relativa à notificação da apelada no âmbito do Auto de Interdição nº 001/2024 já foi definitivamente resolvida pelo Mandado de Segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040, cuja sentença concessiva transitou em julgado em 15/08/2024. Naquela oportunidade, o Juízo de origem reconheceu expressamente que a única empresa notificada era diversa da impetrante, ora apelada, configurando cerceamento do direito de defesa.

A tentativa do Município de rediscutir, nesta sede recursal, a regularidade da notificação no âmbito do Auto de Interdição nº 001/2024 esbarra no manto da imutabilidade que recobre a decisão transitada em julgado, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e do
art. 502 do Código de Processo Civil. A coisa julgada material, como garantia constitucional fundamental, impede que a mesma controvérsia jurídica seja rediscutida em qualquer outro processo, seja pela via direta, seja pela via oblíqua.

Ademais, ainda que se considerasse o segundo episódio de fiscalização — os Autos de Infração lavrados em agosto de 2024 —, é incontroverso que a apelada não foi formalmente autuada em nenhum desses atos administrativos. A ausência de autuação individualizada é fato incontroverso nos autos, reconhecido inclusive pelo próprio Relatório Técnico nº 10133/2024 da fiscalização municipal, que consignou expressamente que a Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda. encontrava-se autorizada a permanecer em funcionamento.

Rejeit
a-se
, portanto, a preliminar recursal.

D
o mérito recursal

O primeiro e mais fundamental vício que contamina os atos administrativos impugnados é a ausência de autuação individualizada da apelada, em manifesta afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

O art. 37,
caput
, da Constituição Federal submete a Administração Pública ao princípio da legalidade, o que significa, no campo do poder de polícia sancionatório, que a imposição de restrições ao exercício de direitos individuais somente se legitima quando amparada em lei e quando precedida de procedimento administrativo regular, no qual se assegure ao
administrado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, é incontroverso que os Autos de Infração nº 8616/2024, nº 8614/2024, nº 8615/2024 e nº 8613/2024, lavrados em agosto de 2024, foram formalmente direcionados exclusivamente às demais sociedades empresárias atuantes no local —
Fardin
& Cia Ltda.,
Fardin
&
Fardin
Ltda., Fertilizantes
Fardin
Ltda. e
Nutrilog
Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. —, sem que a apelada figurasse como destinatária de qualquer desses atos.

Não há, nos autos, termo de embargo, auto de infração ou notificação administrativa especificamente lavrado em desfavor da Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda. A restrição às suas atividades decorreu de um efeito colateral, reflexo e indireto da interdição geral do local, sem que lhe fosse assegurada qualquer oportunidade de defesa prévia.

Tal proceder administrativo é juridicamente insustentável. A sanção administrativa, como manifestação do poder punitivo do Estado, possui caráter estritamente pessoal e não pode transcender a figura do infrator. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a punição por contágio, por vizinhança ou por presunção de solidariedade com o infrator.

O
ato administrativo sancionatório exige, para sua validade, a presença de motivo concreto e individualizado, consistente na descrição precisa da conduta infracional atribuída ao administrado, do nexo causal entre essa conduta e o resultado lesivo verificado, e da culpa ou dolo do agente. Ausente qualquer desses elementos, o ato padece de vício insanável
de motivação, que o torna nulo de pleno direito, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

No caso em exame, a fiscalização municipal valeu-se de uma motivação genérica, padronizada e desprovida de qualquer análise técnica quanto às instalações específicas da apelada. Não houve, por parte do Núcleo Integrado de Fiscalização, a indicação de qual conduta infracional teria sido praticada pela Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda., qual poluente teria sido emitido por suas instalações, qual etapa do peneiramento mecânico estaria em desconformidade com as normas ambientais ou qual dano ambiental concreto teria sido gerado por sua atividade específica.

A ausência desse nexo causal individualizado macula os atos administrativos impugnados de nulidade absoluta, independentemente da gravidade das infrações atribuídas às demais empresas autuadas.

Da ilegitimidade da extensão reflexa de sanções administrativas

O segundo vício que contamina a conduta administrativa do Município de Sorriso é a extensão reflexa e automática dos efeitos das sanções impostas às demais empresas à apelada, sem qualquer fundamento legal que a autorize.

O princípio da
intranscendência
das sanções, consagrado no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, embora originalmente concebido para o âmbito penal, projeta seus efeitos sobre todo o sistema sancionatório estatal, incluindo o Direito Administrativo. Tal princípio veda que a sanção
ultrapasse a pessoa do infrator, alcançando terceiros que não participaram da conduta ilícita apurada.

A personalidade jurídica da Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda.
é
autônoma e distinta das demais empresas mencionadas pelo fisco municipal. O art. 49-A do Código Civil é peremptório ao estabelecer que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, tampouco com outras sociedades. Cada pessoa jurídica possui existência, patrimônio e responsabilidade próprios, sendo inadmissível a extensão automática de sanções de uma para outra, ainda que existam vínculos societários entre elas.

A tese do Município, de que a apelada integraria um "grupo econômico de fato" com as demais empresas autuadas, não pode ser presumida pela fiscalização para fins de aplicação sumária de penalidade.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcionalíssima, que exige a comprovação robusta de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que deve ser apurado em procedimento próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, e não presumido no ato da fiscalização para estender uma sanção de forma indiscriminada.

A caracterização de grupo econômico para fins de responsabilização administrativa ambiental exige, como bem apontou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, demonstração concreta de atuação conjunta, confusão operacional efetiva e participação direta no ilícito apurado, não bastando a mera identidade de sócios, o compartilhamento de endereço físico ou a proximidade entre estabelecimentos.

No caso concreto, o próprio Relatório Técnico nº 10133/2024 da fiscalização municipal reconheceu expressamente que a apelada estava autorizada a funcionar, distinguindo sua situação jurídica das demais empresas autuadas.

Esse reconhecimento, emanado da própria Administração Pública, afasta, pelos próprios atos do Município, a alegação de funcionamento indistinto como grupo econômico de fato. Não se pode admitir que o Município, em sede recursal, sustente a existência de grupo econômico indiferenciado quando seus próprios agentes fiscalizadores, no documento técnico que embasou as autuações, reconheceram a distinção jurídica e operacional da apelada.

Há, nessa conduta, uma contradição insuperável que compromete a coerência e a legitimidade da pretensão recursal do Município. A Administração Pública está vinculada ao princípio da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima, que vedam o comportamento contraditório — agir de uma forma e, posteriormente, sustentar posição incompatível com a conduta anteriormente adotada.

Da natureza jurídica da atividade de peneiramento

O Município insiste em caracterizar a atividade de peneiramento exercida pela apelada como processo industrial de fabricação, sujeito ao regime de licenciamento ambiental mais rigoroso. Tal alegação, contudo, não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos.

A atividade desenvolvida pela apelada consiste no peneiramento, separação granulométrica, pesagem, armazenamento e comercialização de compostos minerais. Trata-se de operação de natureza exclusivamente mecânica e física, que visa à uniformização granulométrica do produto para viabilizar sua pesagem e entrega técnica ao mercado. Não há, nessa atividade, transformação da matéria-prima, alteração de sua composição química, adição de insumos ou geração de novo produto industrializado.

A legislação de regência, notadamente o Decreto nº 4.954/2004, que regulamenta a Lei nº 6.894/1980 sobre fertilizantes, estabelece distinção clara entre estabelecimentos produtores — dedicados à fabricação, que exigem registro industrial específico — e estabelecimentos comerciantes, autorizados a realizar manipulações básicas de conservação e preparo para venda. O peneiramento enquadra-se nesta última categoria, constituindo procedimento preparatório e acessório à comercialização a granel.

A atividade da apelada está devidamente amparada por seu CNAE 46.92-3-00, correspondente ao comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, o que é compatível com a realidade fática de suas operações.

Exigir licenciamento ambiental de indústria para uma atividade de comércio atacadista com beneficiamento físico simples é violar o princípio da proporcionalidade e o princípio da legalidade estrita, pois a Administração não pode criar obrigações além do que a lei estabelece, submetendo o particular ao arbítrio de uma fiscalização que ignora as especificidades técnicas das atividades que se propõe a regular.

Importa destacar, ainda, que o Município, instado a especificar provas,
quedou-se inerte
. Não requereu a produção de qualquer prova técnica — laudo pericial, vistoria ou análise laboratorial — que pudesse demonstrar que a atividade de peneiramento exercida pela apelada se caracterizaria como processo industrial de fabricação. A alegação, portanto, permanece como mera conjectura, desprovida de qualquer suporte probatório idôneo.

A ausência de prova técnica por parte do Município é determinante para o desfecho da controvérsia. Em matéria de poder de polícia sancionatório, o ônus da prova incumbe à Administração Pública, que deve demonstrar, de forma concreta e individualizada, a ocorrência da infração atribuída ao administrado. Não se admite a inversão desse ônus, exigindo que o particular prove sua inocência contra um embargo fundado em alegações abstratas e desprovidas de respaldo técnico.

Da autoridade da coisa julgada material

O pilar mais sólido da pretensão autoral — e que se revela intransponível para a defesa do Município — é a existência de coisa julgada material, formada nos autos do Mandado de Segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040.

Naquela demanda, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em sentença que transitou em julgado em 15/08/2024, concedeu a segurança para determinar a exclusão da ora apelada do Auto de Interdição e Embargo nº 001/2024, ao reconhecer que a notificação que embasou o ato fora dirigida a empresa diversa, configurando cerceamento do direito de defesa.

A autoridade da coisa julgada, consagrada no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e no art. 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, impedindo que a mesma controvérsia jurídica seja rediscutida em qualquer outro processo. Trata-se de garantia constitucional fundamental, que assegura a estabilidade das relações jurídicas e a efetividade da prestação jurisdicional.

A nova atuação fiscalizatória do Município, ao paralisar novamente as atividades da apelada com base em irregularidades imputadas a terceiros, representa uma tentativa de contornar o comando judicial transitado em julgado, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. O Poder Público não pode, por vias transversas e mediante atos administrativos sucessivos, esvaziar o conteúdo de decisão judicial definitiva que lhe foi desfavorável.

É certo que os Autos de Infração lavrados em agosto de 2024 são formalmente distintos do Auto de Interdição nº 001/2024, objeto do mandado de segurança anterior, e que, por isso, não são diretamente alcançados pela coisa julgada daquele processo. Contudo, como bem apontou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, o histórico demonstra que o Município tinha plena ciência de que a extensão reflexa de sanções à apelada, desacompanhada de autuação individualizada, havia sido reconhecida como ilegal pelo Poder Judiciário — circunstância que agrava o vício de motivação dos atos ora impugnados e evidencia a reiteração de conduta administrativa contrária ao ordenamento jurídico.

A segurança jurídica, como valor fundamental do Estado Democrático de Direito, exige que os atos jurisdicionais possuam força de
definitividade e que os jurisdicionados possam confiar na estabilidade das situações jurídicas consolidadas por decisão judicial.

Quando o Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, assevera que a apelada possui o direito de operar sem as amarras de um licenciamento industrial descabido e sem ser atingida por embargos dirigidos a terceiros, tal declaração projeta efeitos que não podem ser ignorados pela Administração Pública.

Da inaplicabilidade do princípio d
a proteção ao meio ambiente

O Município invoca o
referido princípio
e o precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no N.U 1021529-07.2025.8.11.0000 para sustentar que os relatórios técnicos oficiais devem prevalecer sobre a versão da apelada.

O argumento não prospera.

Tal
princípio, que determina a prevalência da interpretação mais protetiva ao meio ambiente em situações de dúvida técnica ou científica, é instrumento legítimo e necessário na tutela ambiental. Contudo, sua aplicação pressupõe a existência de dúvida genuína sobre a caracterização técnica de uma conduta ou sobre a extensão de um dano ambiental, e não pode ser utilizado como fundamento para suprimir garantias constitucionais fundamentais do administrado, como o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a individualização da sanção.

O precedente invocado pelo Município — N.U 1021529-07.2025.8.11.0000 — trata de situação fática substancialmente distinta da presente. Naquele caso, havia conflito probatório técnico entre laudo particular e relatório técnico oficial de órgão ambiental competente, em área de proteção constitucional qualificada como o Pantanal Mato-Grossense, com demonstração concreta de desmatamento de vegetação nativa.

A tese firmada naquele julgado — de que o conflito probatório técnico deve ser resolvido em favor da prova oficial, dotada de presunção de legitimidade e veracidade — pressupõe, necessariamente, que haja conflito probatório a ser resolvido, ou seja, que existam provas de ambos os lados a serem sopesadas.

No caso concreto, a situação é radicalmente diversa. Não há conflito probatório técnico a ser resolvido. O que há é a ausência total de prova técnica por parte do Município que demonstre que a atividade de peneiramento exercida pela apelada causa dano ambiental ou se caracteriza como processo industrial de fabricação.

O Município, instado a especificar provas, quedou-se inerte. Não há laudo técnico, não há vistoria específica das instalações da apelada, não há análise laboratorial de seus produtos ou resíduos. Há apenas alegações genéricas, desprovidas de qualquer suporte probatório individualizado.

Nesse contexto, invocar o
mencionado
princípio para suprir a ausência de prova técnica individualizada seria transformar esse princípio em instrumento de arbítrio administrativo, o que é incompatível com sua função constitucional. O princípio da proteção ambiental, por mais relevante que seja, não pode ser utilizado como "cheque em branco" para o exercício
ilimitado do poder de polícia, sem observância das garantias fundamentais do administrado.

A proteção ao meio ambiente, valor supremo consagrado no art. 225 da Constituição Federal, deve caminhar em harmonia com o desenvolvimento sustentável e o respeito às garantias individuais, não podendo ser utilizada como pretexto para o cerceamento da atividade econômica lícita e devidamente registrada.

Da violação ao princípio da proporcionalidade

Ainda que se cogitasse, por mero exercício dialético, a existência de qualquer irregularidade formal no licenciamento da apelada, a medida de interdição total das atividades apresenta-se como desbordamento manifesto do poder de polícia, em violação ao princípio da proporcionalidade.

O princípio da proporcionalidade, com assento constitucional e densificado pela doutrina como vetor fundamental no controle dos atos administrativos, desdobra-se nos subelementos da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. No caso, a interdição sumária é medida manifestamente desnecessária.

A Administração Pública dispõe de um plexo de sanções gradativas — advertência, multa, embargo parcial — que seriam suficientes para compelir o particular à regularização de qualquer pendência documental, sem o sacrifício extremo da livre iniciativa e da manutenção dos postos de trabalho.

Ao optar pelo embargo total de um estabelecimento que realiza apenas o beneficiamento físico de insumos, o Município de Sorriso ignora a norma contida no art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784/1999, que impõe a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.

A interdição é medida excepcionalíssima, reservada a situações de risco iminente à saúde pública ou ao meio ambiente, o que jamais foi demonstrado nos autos em relação à atividade específica da apelada. A manutenção da sentença é, portanto, de rigor, pois o ato administrativo combatido padece de nulidade por vício de finalidade e excesso de poder.

Da conformidade da sentença com o precedente desta Câmara

A sentença recorrida está em perfeita consonância com o entendimento já firmado por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1023223-11.2025.8.11.0000, de minha relatoria, cujo acórdão, publicado em 06/11/2025, fixou as seguintes teses:

"1. É ilegítima a extensão dos efeitos de embargo administrativo a empresa que não foi diretamente autuada e cuja atividade é distinta das empresas embargadas. 2. A presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano autoriza a concessão de tutela de urgência para permitir a continuidade de atividades econômicas regularmente
licenciadas, sem prejuízo do exercício do poder de polícia pelo ente municipal, nos limites da legalidade e do contraditório."

Naquele julgamento, esta Câmara examinou, em sede de cognição sumária, a mesma controvérsia ora submetida a julgamento definitivo, e firmou entendimento no sentido de que:

"A probabilidade do direito está evidenciada, pois a atividade exercida pela agravante consiste em mero beneficiamento físico de compostos minerais (peneiramento), sem alteração química ou industrialização, não se confundindo com fabricação de fertilizantes. O relatório técnico n. 10133/2024 reconhece que a agravante não figura entre as empresas interditadas, estando apta a operar. A extensão dos efeitos do embargo carece, assim, de fundamento legal. A existência de decisão anterior transitada em julgado (Mandado de Segurança n. 1001607-88.2024.8.11.0040), que reconheceu o direito da agravante de não ser incluída nos efeitos de embargos destinados a terceiros, reforça a plausibilidade do direito invocado."

O julgamento definitivo da presente apelação, com cognição exauriente e com o benefício do conjunto probatório completo, apenas confirma e aprofunda o entendimento já firmado em sede de cognição sumária. Os elementos probatórios coligidos aos autos, analisados em sua integralidade, não apenas confirmam a probabilidade do direito que foi reconhecida naquele julgamento, mas demonstram, com a certeza necessária ao julgamento definitivo, a ilegalidade dos atos administrativos impugnados.

Da conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça

O parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística (I
d
367252880) é de notável qualidade técnica e jurídica, e merece integral acolhimento por este Colegiado.

A douta Procuradora de Justiça, com a acuidade que lhe é característica, identificou com precisão os vícios que contaminam os atos administrativos impugnados, destacando: (i) a ausência de nexo causal individualizado entre a conduta da apelada e os ilícitos ambientais atribuídos às demais empresas fiscalizadas; (
ii
) a violação ao princípio da
intranscendência
das sanções; (
iii
) a insuficiência da mera identidade de sócios e do compartilhamento de endereço físico para justificar a extensão automática de sanções administrativas; e (
iv
) o agravamento do vício de motivação dos atos impugnados, diante do histórico de reconhecimento judicial da ilegalidade de condutas administrativas análogas.

Merece especial destaque a transparência institucional demonstrada pela Procuradoria de Justiça ao contextualizar a evolução de sua posição institucional. No Agravo de Instrumento nº 1004909-51.2024.8.11.0000, a Procuradoria havia opinado pelo provimento do recurso municipal, amparando-se no Relatório Técnico NIF nº 8110/2024, que indicava, em tese, funcionamento conjunto das empresas no mesmo espaço físico.

Todavia,
diante da análise exauriente do conjunto probatório consolidado nos autos, especialmente após a superveniência da decisão
transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040 e da constatação de que os atos administrativos posteriores não incluíram formalmente a apelada entre as empresas autuadas, a Procuradoria de Justiça reviu sua posição e opinou pelo desprovimento do recurso.

Essa evolução da posição institucional do Ministério Público, longe de representar inconsistência, demonstra o compromisso da instituição com a verdade dos fatos e com a correta aplicação do direito, independentemente de quem seja o beneficiário da conclusão jurídica. É exatamente esse tipo de atuação que se espera do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

Da ressalva do poder de polícia municipal

A procedência dos pedidos autorais e o desprovimento do presente recurso não implicam, em absoluto, a supressão do poder de polícia ambiental do Município de Sorriso. Ao contrário, a sentença recorrida foi expressa ao ressalvar o direito-dever da Administração de proceder a novas e regulares fiscalizações, desde que de forma individualizada e com a observância do devido processo legal, caso constate a ocorrência de infrações imputáveis diretamente à apelada.

O Município de Sorriso possui competência constitucional para exercer o poder de polícia ambiental em seu território, nos termos dos
arts
. 23, inciso VI, 30, incisos I e II, e 225 da Constituição Federal. Essa competência é irrenunciável e deve ser exercida com diligência e efetividade, em defesa do meio ambiente e da coletividade.

O que o ordenamento jurídico veda não é o exercício do poder de polícia, mas o seu exercício abusivo, desproporcional e desvinculado das garantias fundamentais do administrado. A Administração Pública pode e deve fiscalizar as atividades da apelada, mas deve fazê-lo de forma individualizada, mediante apuração concreta de condutas imputáveis diretamente a ela, com lavratura de atos administrativos próprios, devidamente motivados e amparados em elementos técnicos idôneos, vedando-se a extensão automática ou reflexa de sanções impostas a terceiros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, pelos fundamentos nela expostos e pelos acrescidos neste voto.

Majoro
os honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026